Tribunal: TJDFT
Processo: 0736442-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0736442-80.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE AMANCIO MARINHO NETO APELADO: RX PROMOTORA EIRELI, AOC INFORMACOES CADASTRAIS LTDA, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. DESPACHO DEFIRO o pedido de ID 6508099, para que o presente recurso seja retirado da pauta da 40a Sessão Virtual e incluído em sessão presencial, nos termos do artigo 4o, inc. III, da Portaria GPR 841 de 17/5/2021. Int. Brasília/DF, 13 de outubro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora